Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP COMBINADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VEDADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).

2. A jurisprudência entende que o crime de organização criminosa tem definição autônoma e limites próprios, não sendo intercambiável com o delito de associação criminosa ou mesmo associação para o tráfico. Vedada a interpretação extensiva do conceito de organização criminosa in malam partem.

3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, e inexistindo óbice à concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, aos condenados por crime de tráfico e associação ao tráfico, deve ser reformada a decisão.

4. Recurso conhecido e provido.